Tribunal: TJDFT
Processo: 0751998-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751998-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA AGRAVADO: CAMELIA HOUSE S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, se manifestar sobre a questão preliminar arguida em contrarrazões, bem como sobre a prova documental juntada, no prazo de quinze (15) dias (art. 437, § 1o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator